Tribunal: STF
Processo: Rcl 81875
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 994 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE REVISTA NÃO ADMITIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO REGIONAL PROFERIDO ANTES DA ATA DE JULGAMENTO EM QUE FIXADA A TESE VINCULANTE NO TEMA 994. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR nº 0021428-55.2017.5.04.0018, sob a alegação de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 994 da sistemática da repercussão geral.



    Consoante apontado pelo reclamante, a questão dos autos de origem “envolve discussão acerca da competência para processamento e julgamento de demanda relativa à representação sindical de servidores públicos, especificamente estatutários”. 



    Em síntese, relata que o Órgão Especial do TST manteve o entendimento do acórdão regional no qual assentada a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.



    Sustenta que a situação dos autos se amolda ao que restou decidido no bojo do Tema 994, no qual fixada a competência da Justiça Comum para processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.



    Requer, liminarmente, a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada para que seja preservado o entendimento de tese firmada em julgamento sob a sistemática da repercussão geral.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, que a ação foi ajuizada perante a Justiça Comum e teve a competência declinada, tendo em vista que “o próprio DAER pugnou que o processo tramitasse junto à Justiça do Trabalho”. Afirma, ainda, que “a invocação do Tema 994 do Excelso STF não terá poder de modificar a coisa julgada que iminentemente está para ocorrer” (doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 26): 



    Reclamação Constitucional. Direito Administrativo. Alegada afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.089.282/AM - Tema 994 da repercussão geral: "Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Recurso extraordinário provido". Decisão reclamada que manteve a competência da Justiça do Trabalho. 



    Publicação do Tema 994 posterior às decisões do juízo de origem e do TRT da 4ª Região. Inexistência de determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria. A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado e em sede de repercussão geral ocorre a partir da publicação da ata de julgamento, devendo ser respeitada a autoridade do entendimento consolidado pelo STF, ressalvado, contudo, a preservação de situações consolidadas em momento anterior. Inexistência de desrespeito ao Tema 994, uma vez que, à época das decisões proferidas pelo juízo singular e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o julgamento do paradigma ainda se encontrava pendente. Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à tese vinculante fixada sob o Tema 994 da repercussão geral. 



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos da reclamante. Isso porque a decisão apontada como reclamada, proferida no AIRR nº 0021428-55.2017.5.04.0018, não analisou o mérito da questão apresentada na presente reclamação, fundando-se, antes, na ausência de prequestionamento da matéria, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, consoante se extrai da ementa do referido julgado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. RECLAMADO. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. 1 – A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento porque não atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista previstos no art. 896, § 1º-A, da CLT, ficando prejudicada a análise da transcendência. 2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 3 – No caso dos autos, a parte transcreveu a integralidade do acórdão em relação aos temas em análise, sem destaque, às fls. 340/341 e 344/346, nas razões do recurso de revista, o que é vedado na atual sistemática da Lei nº 13.015/2014, de acordo com o disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 4 - Está configurada a improcedência do agravo, pois a agravante não busca desconstituir o fundamento da decisão agravada, e demonstra o intuito de protelar o andamento do feito, que configura litigância de má-fé, sendo cabível a imposição de multa. 5 - Agravo a que se nega provimento com aplicação de multa”.



    Contra a referida decisão, em que assentado o não cabimento do agravo em recurso de revista, a reclamante apresentou recurso extraordinário, ao qual negado seguimento com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral, segundo o qual “o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 79.827, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/5/2025; Rcl 79.916, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/5/2025; Rcl 78.285, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 19/5/2025; Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. No mesmo sentido, em casos semelhantes ao dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 81.975-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.2025; Rcl 80.973, Rcl . Min. André Mendonça, DJe 28/07/2025; Rcl 80.665 , Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/06/2025.



    Anoto, por fim, que a decisão da Corte Regional que assentou a competência da Justiça Trabalho para julgamento da lide de origem foi proferida em 19/12/2019; já a ata de julgamento do RE 1.089.282 (Tema 994) foi publicada em 08/01/2021, anteriormente, portanto à prolação do ato reclamado. Nesse contexto, inviável a aplicação do referido paradigma vinculante. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ADPF – 324/DF E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 RG). ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS TIDOS COMO VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata -se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, verificou-se que a decisão reclamada é anterior ao estabelecimento dos paradigmas pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido no ano de 2019. Com efeito, a decisão reclamada, acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, foi proferida pelo TRT15 em 24/6/2014. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 43.952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024. (Rcl 74.668-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 28-02-2025). 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame de pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente